Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723129-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: KASSIO VIEIRA DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KASSIO VIEIRA DE SOUZA GOMES, preso em 08/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que foram encontradas uma porção de crack e outra de maconha na casa do paciente, mas ele admitiu ser usuário de drogas, sendo que ele é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída e é o único que cuida de sua avó com graves problemas de saúde, inexistindo provas de que ele participou de organização criminosa. Diz que a prisão é excepcional, sendo a liberdade a regra, bem como menciona o princípio da presunção da inocência, afirmando que não há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, porquanto não foi demonstrada a periculosidade do paciente, a qual não pode ser mantida pela gravidade em abstrato dos crimes. Refere-se à ADPF 347 e diz que a prisão somente ser decretada se não puder ser aplicada nenhuma das outras medidas cautelares, as quais podem ser fixadas, no caso, inclusive o monitoramento eletrônico. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de outras medidas cautelares (ID 27415746). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não há prova de que participou de organização criminosa, a prisão é excepcional e não foi demonstrada a periculosidade do paciente, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado após investigações policiais destinadas ao combate dos crimes que lhe são imputados, sendo que sobreveio denúncia contra ele e mais oito investigados. Confiram-se a parte relativa ao paciente: I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode precisar, mas que remonta, pelo menos, ao mês de junho de 2020 e perdurou até abril de 2021 (data da prisão de sete integrantes do grupo), os nove denunciados, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se de forma estável e permanente para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de entorpecentes, em especial maconha, crack e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na região da Quadra 10 do Setor Sul do Gama/DF, bem como em outras áreas próximas. As investigações iniciaram a partir de informações e “denúncias” que noticiavam que traficantes tomaram o controle da Quadra 10, Setor Sul do Gama e reativaram o comércio ilícito de drogas. Para tanto, eles agiam de forma diferente dos traficantes anteriores (que foram presos). Segundo o que restou apurado, os atuais traficantes, os ora denunciados, dividiram a quadra em várias zonas, permitindo, dessa forma, que todos tivessem espaço para vender os entorpecentes. No novo modelo, não havia disputa de território e todos se ajudavam. Os entorpecentes eram fracionados em quantidades menores e ficavam guardados em imóveis diferentes. Embora agindo em concerto e ajuste prévio, o grupo não tinha um líder específico. Todos os envolvidos possuíam espaço para traficar nos conjuntos da Quadra 10 e os entorpecentes e valores auferidos com o tráfico eram guardados e ocultados em residências diferentes. No decurso das investigações verificou-se que o volume maior de entorpecentes era ocultado em um imóvel localizado em outra quadra do Setor Sul, distante de onde ocorria a venda no varejo. Para efeito dessas vendas, apurou-se que a Quadra 10 foi dividida em duas macro áreas pelos denunciados, sendo que a divisão seguiu o critério de proximidade entre as residências dos denunciados. (...) O denunciado Kássio, além de vender os entorpecentes, tinha a incumbência de anunciar drogas para venda em redes sociais, funções semelhantes à do denunciado Marcos Paulo. II – DO TRÁFICO DE DROGA Nesse contexto associativo, no dia 08 de abril de 2021, por volta de 06h00, na Quadra 10, Conjunto G, Casa 25, Setor Sul, Gama/DF, residência do denunciado Kássio, todos denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada vulgarmente conhecida como crack, composta por onze pedras, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 23,01 g (vinte e três gramas e um centigrama); e 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envolta em plástico, perfazendo a massa líquida de 17,43 g (dezessete gramas e quarenta e três centigramas).1 No mesmo contexto associativo, na Quadra 10, Conjunto I, Casa 14, Setor Sul, Gama/DF, residência do denunciado Gustavo, todos denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa 22,84 g (vinte e dois gramas e oitenta e quatro centigramas) (...) No endereço vinculado ao denunciado Kássio foram encontradas onze pedras de crack, uma porção de maconha e três rádios móveis, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) e um telefone celular (...) – negritos nossos. A corroborar a denúncia está o Auto de Apresentação e Apreensão, do qual consta a apreensão de 11 (onze) pedras de crack, 1 (uma) porção de maconha, três rádios móveis, R$ 60,00 em espécie e um aparelho celular. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou as investigações e registrou a situação de cada acusado individualmente e, em relação ao paciente, anotou as drogas encontradas, salientando que as investigações indicam a divisão de tarefas para o cometimento do tráfico. Confiram-se os fundamentos: “(...) A autoridade policial informa que os investigados dividiam tarefas no exercício de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Informa, ainda, que iniciou as investigações em razão de denúncias anônimas recebidas, as quais noticiaram vários delitos praticados na Região Administrativa do Gama. A investigação ocorre desde de janeiro de 2021, ou seja, há mais de 2 meses. A autoridade policial se valeu de vários meios de prova para confirmar, preliminarmente, as denúncias anônimas. Foram realizadas campanas que confirmaram as primeiras informações realizadas pelas denúncias anônimas e também outros meios de investigação. Por essa razão, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão pelo r. Juízo da 4a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, os quais, ao serem cumpridos, deram azo às prisões por causa da identificação do cometimento de delitos. ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A KASSIO, foram localizados na residência do autuado porções de crack e maconha. Conquanto o increpado tenha afirmado ser usuário, as investigações pela polícia apontaram, em tese, a divisão de tarefas entre os increpados para o cometimento da traficância. Além disso, foram encontrados também três aparelhos de rádio, possivelmente utilizados para comunicação direta entre os envolvidos, sem a necessidade de uso de aparelhos celulares. Com relação às teses defensivas, a obsolescência dos equipamentos não é suficiente, por si só, para torná-los inservíveis ao uso. A residência fixa e o trabalho lícito são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. (...) - negritos nossos. A autoridade coatora revisou a necessidade da prisão cautelar de todos os denunciados, consoante exigência do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e a manteve, nos seguintes termos: “No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que os fatos evidenciaram periculosidade e caracterizaram situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do autuados. Destacou-se que “...A autoridade policial informa que os investigados dividiam tarefas no exercício de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes (...) na casa de GUSTAVO, foram encontradas duas pistolas, munições, drogas e balança de precisão, além de porção de cocaína e maconha e de apetrechos normalmente utilizados no preparo de entorpecentes para venda e armazenamento (...) JACKSON, o autuado narrou, nesta assentada, que não é usuário de drogas. No entanto, foram localizados quatro porções de maconha, munições e apetrechos relacionados ao preparo de drogas para a venda e também ao armazenamento de entorpecentes (...) A MARCOS VINÍCIUS, trata-se de autuado que se encontra em cumprimento de pena no regime aberto pelo crime de roubo (...) Com relação às teses defensivas, a pequena dose localizada com o autuado não infirma as conclusões do Juízo, pois o cometimento do tráfico pode se configurar também na modalidade de concurso de pessoas (...) JHONNY ANDERSON, foi localizado na casa desse autuado caderno com anotações relacionadas à possível traficância, além de apetrechos normalmente utilizados para a confecção de doses unitárias de drogas para venda e também ao armazenamento de entorpecentes (...) WESSICLEY, foram encontradas embalagens para guardar grande quantidade de droga, além de outros apetrechos em sua residência relacionados à traficância, o que confirma as informações trazidas pela autoridade policial. Ademais, trata-se de increpado residente específico no crime de tráfico de drogas e também pelo delito de porta de arma. Estava em liberdade provisória em ambos os processos (...) KASSIO, foram localizados na residência do autuado porções de crack e maconha. Conquanto o increpado tenha afirmado ser usuário, as investigações pela polícia apontaram, em tese, a divisão de tarefas entre os increpados para o cometimento da traficância (...) RENÊ, foram localizados em sua residência maconha e dois celulares, um dos quais produto de crime. Trata-se de autuado reincidente pelo delito de furto qualificado, o qual estava no cumprimento de pena no regime aberto...” (ID 88494244). Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão dos acusados é medida que se impõe” (...)- negritamos. Verifica-se que as circunstâncias em que a droga foi apreendida são graves, pois indicam intensa comercialização, sendo que os autuados foram presos em decorrência de uma investigação policial, na qual se descobriu que o paciente e seus comparsas dividiam tarefas para a comercialização de drogas, em razão da qual foram expedidos mandados de busca e apreensão, resultando na prisão do paciente e demais investigados. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, e também pela sua inocuidade, uma vez que o paciente estava com drogas dentro de casa, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da avó, essa situação não restou demonstrada. Ademais, não está dentre as previstas para substituição da prisão pela domiciliar, consoante art. 318 do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No que se refere à menção à ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, cumpre salientar que o Ministro Marco Aurélio determinou uma série de medidas a serem melhor examinadas, bem como na Recomendação no 62/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Porém, essas normas não constituem obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Verifica-se, entretanto, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses previstas e não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada a prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021 18:53:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator